Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600089-55.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600089-55.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600089-
55.2024.6.16.0041 (DRAP 0600160-33.2024.6.16.0146) que acolheu o pedido e, via de consequência,
indeferiu a candidatura em questão, a fim de que surta os efeitos respectivos, nos moldes
normativos. (indeferimento ao registro de candidatura de Nelio Pereira dos Santos ao cargo de
Vereador pelo partido Solidariedade - Solidariedade, no município de Londrina/PR, segundo
consta, foi instaurado na 42ª Zona Eleitoral o procedimento de nº 0600020-20.2024.6.16.0042, para
averiguar a duplicidade de filiações partidárias do ora requerente. Naqueles autos, foi determinado
o cancelamento das filiações de Nelio ao Partido Liberal e Solidariedade, ambos de Londrina/PR. O
candidato se manifestou através da petição de ID 123646339 informando ter ciência do mencionado
procedimento, porém que teria optado por manter sua filiação ao Partido Solidariedade. Foi
acostado ao feito a Certidão de Filiação Partidária do interessado (ID 123688258), bem como
Relatório de requisitos para registro (ID 123689283). Pois bem, feitas tais considerações,
compulsando o pedido de registro de candidatura em testilha, verificou-se que o candidato Nelio
não está filiado a nenhum partido. Com efeito, o candidato pleiteou ao Juízo da 42ª Zona Eleitoral
para que mantivesse sua filiação ao Partido Solidariedade. Entretanto, após ser proferida decisão
cancelando ambas as suas filiações partidárias, Nelio deixou transcorrer o prazo legal para
interposição de recurso, o que resultou no trânsito em julgado da decisão. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELIO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093821
01/10/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.616

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600089-55.2024.6.16.0041 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NELIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D I Ç Ã O D E
E L E G I B I L I D A D E .
F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs recurso eleitoral
contra sentença da 41ª Zona Eleitoral, que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, devido à
ausência de comprovação de filiação
partidária.

2. Em despacho anterior, foi concedido
prazo ao recorrente para suprir a
irregularidade referente à ausência de
filiação partidária, porém, constatou-se o
cancelamento das filiações ao Partido
Liberal e ao Partido Solidariedade, em
razão de duplicidade partidária.

3. O recorrente alegou, entre outras razões,
que não foi devidamente notificado da
duplicidade de filiação e que houve erro no
Num. 44093821 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

processo de filiação, pleiteando a reforma
da sentença.

4. O Promotor Eleitoral e a Procuradoria
Regional Eleitoral manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso, destacando que
o recorrente foi devidamente notificado e
que a questão já havia transitado em
julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de filiação partidária e
a duplicidade de filiação partidária, já
transitada em julgado, configuram óbice ao
deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal, em seu art. 14, §
3º, V, e a Lei nº 9.504/1997 exigem a
filiação partidária como condição de
elegibilidade. No caso concreto, o
recorrente teve ambas as filiações
partidárias canceladas por duplicidade, com
decisão já transitada em julgado.

2. A Resolução TSE nº 23.596/2019, art.
23, dispõe que, na hipótese de filiações
realizadas na mesma data, ambas devem
ser canceladas em caso de duplicidade. O
recorrente foi notificado, mas não
apresentou manifestação no prazo legal, o
que levou ao cancelamento das filiações.

3. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal
Superior Eleitoral possuem jurisprudência
consolidada no sentido de que, em casos
de duplicidade de filiação partidária, não é
possível facultar ao eleitor a escolha
posterior por uma das filiações, sob pena de
violação das regras de elegibilidade (RE nº
0600010-08.2020.6.16.0206, TRE-PR).

4. Conforme a Súmula nº 52 do TSE, não
cabe rediscutir a filiação partidária no
processo de registro de candidatura, sendo
matéria já apreciada em processo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 44093821 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

2. Tese de julgamento: “A ausência de
filiação partidária, conforme exigido pelo art.
14, § 3º, V, da Constituição Federal, bem
como a nulidade de ambas as filiações por
duplicidade, nos termos da Resolução TSE
nº 23.596/2019, constituem óbice ao
deferimento do registro de candidatura.”

Dispositivos relevantes citados:

1. Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

2. Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, e art.
9º.

3. Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

1 . T R E - P R , R E n º 0 6 0 0 0 1 0 -
08.2020.6.16.0206.

1. TRE-SP, RE nº 060001196.

3. TRE-RJ, RE nº 060002174.

4. TRE-GO, RE nº 2222.

5. Súmula nº 52 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELIO PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença de id. 44012359, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador do Município de Londrina/PR, pelo Partido Solidariedade, em razão
da ausência de comprovação de filiação partidária. (id. 44012365)

Em despacho proferido pelo juízo a quo em 30/08/2024, foi determinado que
Num. 44093821 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

no prazo de 3 (três) dias, o recorrente suprisse a irregularidade verificada em seu registro
de candidatura devido a ausência de filiação partidária.

Em 02/09/2024, o recorrente peticionou informando que, nos autos nº
0600020-20.2024.6.16.0042, de Filiação Partidária da 42ª Zona Eleitoral, foi intimado
acerca da dupla filiação, tendo apresentado manifestação optando pela filiação ao Partido
Solidariedade e apresentou documentos. (id. 44012347 e seguintes).

Naqueles autos, foi determinado o cancelamento das filiações do requerente
ao Partido Liberal e ao Partido Solidariedade, ambos de Londrina/PR. (id. 44027740).
Ainda, extrai-se que a decisão proferida naqueles autos transitou em julgado em
16/07/2024.

Em vista disto, nestes autos, o Promotor Eleitoral se manifestou pelo
indeferimento do requerimento de registro de candidatura em razão da ausência de
condições de elegibilidade. (id. 44012357).

O juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a incidência da ausência
de uma das condições de inelegibilidade ante a ausência de filiação partidária e indeferiu
o requerimento de registro de candidatura do recorrente (id. 44012359).

No Recurso interposto (id. 44012365), sustenta o recorrente que: i) nos autos
de dupla filiação houve um vício transrescisório, pois o recorrente somente tomou ciência
da dupla filiação quando da sentença, isto é, afirma que não foi notificado da dupla
filiação e por isso não apresentou defesa; ii) que a fundamentação utilizada para negar o
registro de candidatura se baseou na coisa julgada do referido processo, que está sendo
discutida em razão da petição do recorrente.; iii) que não foi intimado sobre a dupla
filiação; iv) que o recorrente não pode ser punido pela falha da Justiça Eleitoral. Requer o
provimento do presente recurso para reforma da sentença de 1º grau.

O Promotor Eleitoral se absteve de se manifestar, pugnando pela remessa
dos autos à superior instância para apreciação da irresignação do recorrente. (id.
44012371).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso, sustentando que, o interessado foi
devidamente intimado da sentença, nos autos de Dupla Filiação, e deixou de apresentar
irresignação tempestiva , dando azo à certificação de trânsito em julgado em 29/07/2024
(id. 44034867). Nesse contexto, não é possível rediscutir a questão da sua filiação
partidária no processo de registro de candidatura, nos termos do que dispõe a Súmula nº
52 do Tribunal Superior Eleitoral. Manifestou-se, ao final, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 44093821 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
129272/2024 em 08/09/2024 (id. 44012361) e o recurso eleitoral foi interposto em
11/09/2024 (id. 44012365).

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELIO PEREIRA
DOS SANTOS em desfavor da sentença que indeferiu o seu pedido de registro de
candidatura para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista
não estar filiado à partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, da Constituição
Federal e na Lei nº 9.504/1997.

A sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral declarou nos autos de Duplicidade
Partidária a nulidade de ambas filiações, determinando a anotação no sistema de filiação
partidária (FILIA), consequentemente, o Juízo da 41ª Zona Eleitoral constatou, quando da
análise do presente requerimento de registro de candidatura, que o recorrente não está
filiado a nenhum partido político.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que, nos autos de
Duplicidade Partidária nº 0600020-20.2024.6.16.0042 buscou a regularização de sua
filiação partidária, sendo que não teria sido notificado oportunamente da existência de
duplicidade e do cancelamento das filiações.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997, alterado pela Lei nº
13.165, 2015, assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]
Num. 44093821 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

III - prova de filiação partidária;

Via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo, conforme determina o art. 9º, da Lei 9.504/97.

Em consulta aos autos de filiação partidária nº 0600020-20.2024.6.16.0042,
extraio que o ora recorrente possuía registro de filiação nos partidos PL e
SOLIDARIEDADE, ambos com data de filiação em 06/04/2024. Em razão da ausência de
manifestação de vontade e da ausência de apresentação de documentos para
demonstrar em que Partido o recorrente pretendia se manter filiado, o processo culminou
com o cancelamento de ambas as filiações.

E como, não se trata de coexistência de filiações partidárias efetivadas em
datas diversas, situação para a qual “prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser
canceladas automaticamente” (art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE nº 23.596/2019),
mas sim de filiações com idêntica data de filiação, seguiu-se o rito previsto no art. 23, da
mesma Resolução, com o cancelamento de ambas as filiações.

É sabido que no processo de dupla filiação, a notificação ao eleitor é
expedida automaticamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, a teor do art. 23, da Res. nº
23.596/2019, quando os interessados terão o prazo de 20 (vinte) dias para se
manifestarem.

Todavia, conforme se extrai daqueles autos, o recorrente foi devidamente
intimado no dia 11/07/2024, deixando transcorrer sem qualquer manifestação o prazo de
03 (três) dias para a interposição do recurso, o que gerou naqueles autos o
cancelamento das ambas filiações .

Somente foi interposto recurso em 14/09/2024, quando recebeu a notificação
acerca da ausência de filiação, nestes autos, ou seja, 60 dias após o prazo recursal. Em
vista disto, o recurso protocolado nos autos de dupla filiação nº 0600020-
20.2024.6.16.0042, não está sendo conhecido devido a sua franca intempestividade.

Portanto, não há que se falar em falha da Justiça Eleitoral pela ausência de
intimação, ante a clara desídia do próprio recorrente.

Nesse contexto, tem-se que Nelio Pereira dos Santos teve a oportunidade,
em sede recursal, de comprovar que estava regularmente filiado ao Partido Solidariedade,
todavia não se manifestou.

Por conseguinte, diante da existência de duas filiações a partidos diferentes
na mesma data, acertadamente sentenciou o juízo a quo que considerou nulas ambas
filiações, uma vez que não é possível o reconhecimento da mais recente para os fins do
Num. 44093821 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

artigo 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019.

Destaca-se, também, que a data de inscrição de ambas as filiações, 06 de
abril de 2024, corresponde ao último dia possível para inclusão e processamento da
relação de filiados, a fim de gerar efeitos para as eleições de 2024, conforme o calendário
eleitoral, que estipula o prazo de 6 meses antes do pleito.

Além disso, não é cabível facultar ao eleitor a escolha por uma das filiações
partidárias, neste momento processual, sob pena de se incorrer em burla ao disposto no
art. 9º, da Lei 9.504/97. Se assim não fosse, esvaziaria o sentido da lei de prever o prazo
de seis meses para a filiação partidária e permitiria ao candidato indeciso se filiar a vários
partidos e após, quando já decorrido o prazo, escolher pelo qual concorreria às eleições.

Nesse linha já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - MESMA
DATA DE INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES – AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO -
NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema jurídico vigente veda a coexistência de duplicidade de filiações
partidárias.

2. O requerimento de mais de uma filiação, com idênticas datas de registro, sem
justificativa plausível para a ocorrência, implica o cancelamento de ambas as filiações.

3. Decorrido o prazo a que se refere a condição de elegibilidade prevista no art.
14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária deferida pelo
partido político no prazo de 06 meses antes da eleição), não é permitida a
escolha voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a hipótese concederia
novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o interessado pretende
concorrer ao pleito. (Grifei)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE- PR RE 0600010-08.2020.6.16.0206, Re. Des. Vitor Roberto Silva, julgado em
10/08/2020)

Outros Regionais já decidiram nesse mesmo sentido:

RECURSOS ELEITORAIS. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA QUE
DECLAROU NULAS AS FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA,
CANCELANDO–AS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL DAS DUAS É A MAIS
RECENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZ ELEITORAL PARA DECIDIR. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019 E DA ALÍNEA "B" DO ITEM
34 DO TÍTULO V DA PARTE II DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA
ELEITORAL DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
Num. 44093821 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

DOS RECURSOS.

(TRE-SP RECURSO ELEITORAL nº 060001196, Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo
Vieira de Campos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data 17/07/2020)

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE N.
23.596/2019. FILIAÇÕES REALIZADAS NA MESMA DATA. CANCELAMENTO DE
AMBAS.

1. Identificação de duplicidade de filiação após processamento da lista de filiados
apresentada pelos partidos políticos através do Sistema FILIA.

2. Embora notificados, os interessados permaneceram inertes.

3. Sentença determinando cancelamento de ambas as filiações, com fulcro no
art. 23, §4º, da Resolução TSE 23.596/2019.

4. Impossibilidade de facultar ao eleitor a escolha por uma das filiações
partidárias, sob pena de incorrer em burla ao disposto no art. 9º, da Lei 9.504/97.
(Grifei)

5. A simples alegação, em sede recursal, da não conclusão de uma das filiações, é
insuficiente para descaracterizar a dupla filiação.

DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(TRE-RJ RECURSO ELEITORAL n 060002174, ACÓRDÃO de 15/07/2020, Relator
CLAUDIO LUÍS BRAGA DELL ́ORTO, Publicação: DJERJ - Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 163, Data 21/07/2020)

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O
requerimento de mais de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para
a ocorrência, implica no cancelamento de ambas as filiações.

2. A hipótese constante do art. 12 da Resolução TSE nº 23.117 não permite livre
escolha da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da condição
de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97.
(grifei)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-GO RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016,
Relator FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo 176, Data 13/09/2016, Página 36-38)

Num. 44093821 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

O que se mostra até o momento é uma tentativa do recorrente em
permanecer vinculado a dois partidos para somente no período de registro de candidatura
decidir por qual partido pretende se lançar candidato, o que não é admissível pela
legislação.

De mais a mais, não é permitido rediscutir a questão da filiação partidária no
âmbito do processo de registro de candidatura, conforme o disposto na Súmula nº 52 do
TSE, nos seguintes termos:

Súmula 52 - Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da
decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor.

Nesse sentido, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
a ausência da condição de elegibilidade, prazo mínimo de seis meses de filiação
partidária, constitui inequívoco óbice ao deferimento do pedido de registro, de forma que a
medida que se impõe é o desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso eleitoral e, no
mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de NELIO PEREIRA DOS SANTOS.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 44093821 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600089-
55.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: NELIO PEREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS
DA SILVA BORBA - PR31296-A- RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093821 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/10/2024 16:36:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116364880000000043045428
Número do documento: 24100116364880000000043045428
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:09:53